Tribunal: TJDFT
Processo: 0705918-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. BANCO DO BRASIL S/A. APLICAÇÃO ÍNDICE FIXADO PELO CONSELHO DIRETOR. PRETENSÃO ALTERAÇÃO ÍNDICE. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 1150 STJ. PROVA PERICIAL. DESNECESSÁRIA.

1. O entendimento do c. STJ quando do julgamento do Tema 1150 ficou sedimentado no sentido de que: 1.1. A relação jurídica entre o titular da conta PASEP e o Banco do Brasil S/A não é de natureza consumerista; 1.2. As questões relacionadas à recomposição do saldo existente, como insurgência de índices fixados pelo Conselho Diretor do programa devem ser formuladas em face da União; e 1.3. O Banco do Brasil S/A só é parte legítima em relação às alegações de erro ou não aplicação dos índices fixados pelo Conselho Diretor e de eventual movimentação indevida da conta.

2. Consoante definido na tese referente ao Tema 1150 do STJ, a pretensão de alteração do índice ou do percentual dos índices definidos pelo Conselho Diretor, deve ser formulado em face da União, razão pela qual o pedido é improcedente em face do Banco do Brasil S/A.

3. A prova pericial se mostra inútil e desnecessária quando visa demonstrar o valor que seria devido com a aplicação de índice diverso do definido pelo Conselho Diretor, pretensão incabível em face do Banco do Brasil S/A.

4. Apelação não provida.